Tribunal: TJES
Processo: 5000175-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000175-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERALDO JOSE DO MATHOZINHO GUALBERTO
AGRAVADO: NANCI CRUZ
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000175-75.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO JOSE DO MATHOZINHO GUALBERTO

AGRAVADO: NANCI CRUZ

Advogados do(a) AGRAVANTE: MONIELYN GOMES COELHO BARRETO - ES17654-A, THIAGO DURAO PANDINI - ES20855-A, BRUNA ROCHA NOVELLO - ES28745
Advogado do(a) AGRAVADO: MARNE SEARA BORGES JUNIOR - ES8302-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento, opostos por
NIANCI CRUZ
contra o v. acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 1166236), que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
GERALDO JOSÉ DO MATHOZINHO GUALBERTO
, para afastar a condenação à litigância de má-fé que lhe havia sido imposta em primeiro grau.

A embargante ofereceu razões no evento nº 1320828, em que sustenta que
(i)
há erro material no julgado, constante na indicação da parte agravada como a agravante; e que
(ii)
o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que “o executado, mesmo após a penhora do imóvel de matrícula 13.012, não teria informado ao juízo que havia alienado o imóvel há muitos anos, inclusive porque formulou pedido de avaliação do imóvel, o que contradiz sua alegação de ter informado acerca da alienação do imóvel há muitos anos”, restando, portanto, evidenciada a má-fé.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

ACOMPANHAR O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento, opostos por
NIANCI CRUZ
contra o v. acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 1166236), que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
GERALDO JOSÉ DO MATHOZINHO GUALBERTO
, para afastar a condenação à litigância de má-fé que lhe havia sido imposta em primeiro grau.

A embargante ofereceu razões no evento nº 1320828, em que sustenta que
(i)
há erro material no julgado, constante na indicação da parte agravada como a agravante; e que
(ii)
o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que “o executado, mesmo após a penhora do imóvel de matrícula 13.012, não teria informado ao juízo que havia alienado o imóvel há muitos anos, inclusive porque formulou pedido de avaliação do imóvel, o que contradiz sua alegação de ter informado acerca da alienação do imóvel há muitos anos”, restando, portanto, evidenciada a má-fé.

Sobre o cabimento dos aclaratórios, assim dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Fixada tal premissa, observa-se que, de fato, houve erros materiais quanto à indicação das partes em cinco trechos do voto condutor do v. acordão embargado, que devem ser corrigidos nos seguintes termos:

Onde se lê: Cientificada a parte executada sobre as constrições levadas a efeito, inclusive em relação ao referido imóvel, o
agravado
peticionou nos autos em 06/05/2016 (fls. 03/08 do evento nº 961968) [...].

Leia-se: Cientificada a parte executada sobre as constrições levadas a efeito, inclusive em relação ao referido imóvel, o
agravante
peticionou nos autos em 06/05/2016 (fls. 03/08 do evento nº 961968) [...].

Onde se lê: Diante dos referidos petitórios, a
parte executada
manifestou-se (fls. 35/36, do evento nº 961968) [...].

Leia-se: Diante dos referidos petitórios, a
parte
exequente
manifestou-se (fls. 35/36, do evento nº 961968) [...].

Onde se lê: Nesse contexto, não obstante a
parte agravada
, em sua primeira oportunidade após lavrada a penhora [...].

Leia-se: Nesse contexto, não obstante a
parte
agravante
, em sua primeira oportunidade após lavrada a penhora [...];

Onde se lê: [...] tanto a
executada
quanto o próprio magistrado de primeiro grau estavam cientes da alienação pretérita do imóvel registrado sob a matrícula de nº 13.012.

Leia-se: [...] tanto a
exequente
quanto o próprio magistrado de primeiro grau estavam cientes da alienação pretérita do imóvel registrado sob a matrícula de nº 13.012.

Onde se lê: Não identificada, portanto, a má-fé processual da parte
agravada
[...].

Leia-se: Não identificada, portanto, a má-fé processual da parte
agravante
[...].

A ementa também deve ser corrigida nos seguintes moldes:

Onde se lê:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALIENAÇÃO ANTERIOR DE BEM PENHORADO – CIRCUNSTÂNCIA INFORMADA PELA PARTE EXECUTADA – DESLEALDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Não obstante a parte
agravada
, em sua primeira oportunidade após lavrada a penhora, não tenha se manifestado especificamente sobre a alienação de determinados bens a terceiros em oportunidade anterior à sentença exequenda, o fez logo após.
2.
Tal circunstância, sem embargo da possibilidade de apuração de eventual fraude contra credores no bojo do cumprimento de sentença originário, não indica a deslealdade processual que ensejou sua condenação por litigância de má-fé, pois, conforme demonstrado acima, tanto a
executada
quanto o próprio magistrado de primeiro grau estavam cientes da alienação pretérita do imóvel registrado sob a matrícula de nº 13.012.
3.
Não identificada a má-fé processual da parte
agravada
, não deve subsistir as condenações que lhe foram impostas, fundamentadas nos artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil.
4.
Recurso conhecido e provido.

Leia-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALIENAÇÃO ANTERIOR DE BEM PENHORADO – CIRCUNSTÂNCIA INFORMADA PELA PARTE EXECUTADA – DESLEALDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Não obstante a parte
agravante
, em sua primeira oportunidade após lavrada a penhora, não tenha se manifestado especificamente sobre a alienação de determinados bens a terceiros em oportunidade anterior à sentença exequenda, o fez logo após.
2.
Tal circunstância, sem embargo da possibilidade de apuração de eventual fraude contra credores no bojo do cumprimento de sentença originário, não indica a deslealdade processual que ensejou sua condenação por litigância de má-fé, pois, conforme demonstrado acima, tanto a
exequente
quanto o próprio magistrado de primeiro grau estavam cientes da alienação pretérita do imóvel registrado sob a matrícula de nº 13.012.
3.
Não identificada a má-fé processual da parte
exequente
, não deve subsistir as condenações que lhe foram impostas, fundamentadas nos artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil.
4.
Recurso conhecido e provido.

Sanados os erros materiais, cumpre salientar que a matéria sobre a qual a embargante aponta omissão – ocorrência de deslealdade processual em decorrência da informação de alienação de bem imóvel constrito judicialmente – foi expressamente enfrentada pelo voto de relatoria, conforme trecho abaixo transcrito:

[...].

A Cientificada a parte executada sobre as constrições levadas a efeito, inclusive em relação ao referido imóvel, o agravante peticionou nos autos em 06/05/2016 (fls. 03/08 do evento nº 961968), informando que o mesmo, da mesma forma que outros bens penhorados, havia sido alienado a terceiros em momento anterior a prolação da sentença executada.

Tal informação foi reiterada por meio do petitório colacionado à fl. 09, do evento nº 961968.

Diante dos referidos petitórios, a parte exequente manifestou-se (fls. 35/36, do evento nº 961968), pugnando pela dilação de prazo para dar prosseguimento à execução dada a necessidade da realização de “uma busca de patrimônio dos requeridos e/ou identificar a ocorrência de fraude contra credores nos bens que constam do presente processo”.

O pleito foi deferido pelo magistrado de primeiro grau por meio de despacho proferido em 17/12/2018 (fl. 37, do evento nº 961968), em que restou também determinado à parte exequente a existência de interesse na execução dos bens imóveis registrados em nome do executado, que, todavia, aparentam estar na posse de terceiros, nos seguintes termos:

“1. Defiro o pedido de dilação de prazo de fls. 893/894.

2. Decorrido o prazo de 30 dias, intime-se a parte exequente para cumprir integralmente o item do 02 da decisão de fl. 745, oportunidade na qual deverá dizer se remanesce interesse na execução dos bens imóveis registrados em nome do executado, que, todavia, aparentam estar na posse de terceiros.

3. Outrossim, após o decurso do prazo concedido, deverá a parte exequente trazer aos autos planilha de crédito atualizada.

4. Então, certifique-se quanto a necessidade de juntada de petições e, façam-me conclusos para deliberações pertinentes.

5. Intimem-se. Cumpra-se”.

Nesse contexto, não obstante a parte agravante, em sua primeira oportunidade após lavrada a penhora, não tenha se manifestado especificamente sobre a alienação de determinados bens a terceiros em oportunidade anterior à sentença exequenda, o fez logo após, por meio das petições de fls. 03/08 e 09 do evento nº 961968.

Tal circunstância, sem embargo da possibilidade de apuração de eventual fraude contra credores no bojo do cumprimento de sentença originário, não indica a deslealdade processual que ensejou sua condenação por litigância de má-fé, pois, conforme demonstrado acima, tanto a exequente quanto o próprio magistrado de primeiro grau estavam cientes da alienação pretérita do imóvel registrado sob a matrícula de nº 13.012.

Não identificada, portanto, a má-fé processual da parte agravante, não deve subsistir as condenações que lhe foram impostas, fundamentadas nos artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil.

[...].

Nesse contexto, devidamente justificado o afastamento da condenação do agravante, ora embargado, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, percebe-se que a insurgência da embargante volta-se, tão somente, contra o resultado do julgado que lhe foi desfavorável, o que, todavia, não se mostra viável pela estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 008170024361, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.
2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração ED Ap, 004130016316, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019)

Desse modo, não constatada omissão no aresto embargado, mas tão somente a adoção de orientação, devidamente fundamentada, em sentido diverso dos interesses da parte embargante, não merecem provimento os presentes aclaratórios quanto à omissão apontada, devendo, todavia, serem corrigidos os erros materiais apontados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU
-LHES
parcial provimento, tão somente para corrigir os seguintes erros materiais:

Onde se lê: Cientificada a parte executada sobre as constrições levadas a efeito, inclusive em relação ao referido imóvel, o
agravado
peticionou nos autos em 06/05/2016 (fls. 03/08 do evento nº 961968) [...].

Leia-se: Cientificada a parte executada sobre as constrições levadas a efeito, inclusive em relação ao referido imóvel, o
agravante
peticionou nos autos em 06/05/2016 (fls. 03/08 do evento nº 961968) [...].

Onde se lê: Diante dos referidos petitórios, a
parte executada
manifestou-se (fls. 35/36, do evento nº 961968) [...].

Leia-se: Diante dos referidos petitórios, a
parte
exequente
manifestou-se (fls. 35/36, do evento nº 961968) [...].

Onde se lê: Nesse contexto, não obstante a
parte agravada
, em sua primeira oportunidade após lavrada a penhora [...].

Leia-se: Nesse contexto, não obstante a
parte
agravante
, em sua primeira oportunidade após lavrada a penhora [...];

Onde se lê: [...] tanto a
executada
quanto o próprio magistrado de primeiro grau estavam cientes da alienação pretérita do imóvel registrado sob a matrícula de nº 13.012.

Leia-se: [...] tanto a
exequente
quanto o próprio magistrado de primeiro grau estavam cientes da alienação pretérita do imóvel registrado sob a matrícula de nº 13.012.

Onde se lê: Não identificada, portanto, a má-fé processual da parte
agravada
[...].

Leia-se: Não identificada, portanto, a má-fé processual da parte
agravante
[...].

Onde se lê:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALIENAÇÃO ANTERIOR DE BEM PENHORADO – CIRCUNSTÂNCIA INFORMADA PELA PARTE EXECUTADA – DESLEALDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Não obstante a parte
agravada
, em sua primeira oportunidade após lavrada a penhora, não tenha se manifestado especificamente sobre a alienação de determinados bens a terceiros em oportunidade anterior à sentença exequenda, o fez logo após.
2.
Tal circunstância, sem embargo da possibilidade de apuração de eventual fraude contra credores no bojo do cumprimento de sentença originário, não indica a deslealdade processual que ensejou sua condenação por litigância de má-fé, pois, conforme demonstrado acima, tanto a
executada
quanto o próprio magistrado de primeiro grau estavam cientes da alienação pretérita do imóvel registrado sob a matrícula de nº 13.012.
3.
Não identificada a má-fé processual da parte
agravada
, não deve subsistir as condenações que lhe foram impostas, fundamentadas nos artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil.
4.
Recurso conhecido e provido.

Leia-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALIENAÇÃO ANTERIOR DE BEM PENHORADO – CIRCUNSTÂNCIA INFORMADA PELA PARTE EXECUTADA – DESLEALDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Não obstante a parte
agravante
, em sua primeira oportunidade após lavrada a penhora, não tenha se manifestado especificamente sobre a alienação de determinados bens a terceiros em oportunidade anterior à sentença exequenda, o fez logo após.
2.
Tal circunstância, sem embargo da possibilidade de apuração de eventual fraude contra credores no bojo do cumprimento de sentença originário, não indica a deslealdade processual que ensejou sua condenação por litigância de má-fé, pois, conforme demonstrado acima, tanto a
exequente
quanto o próprio magistrado de primeiro grau estavam cientes da alienação pretérita do imóvel registrado sob a matrícula de nº 13.012.
3.
Não identificada a má-fé processual da parte
exequente
, não deve subsistir as condenações que lhe foram impostas, fundamentadas nos artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil.
4.
Recurso conhecido e provido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO AFASTADA – ERROS MATERIAIS – CORREÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1
. Observa-se a existência de erros materiais quanto à indicação das partes em cinco trechos do voto condutor do v. acordão embargado, bem como na própria ementa, que devem ser corrigidos

2.
A matéria sobre a qual a embargante aponta omissão – ocorrência de deslealdade processual em decorrência da informação de alienação de bem imóvel constrito judicialmente – foi expressamente enfrentada pelo voto de relatoria, não identificando-se, portanto, a existência do alegado vício.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para corrigir os erros materiais apontados, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.